Tribunal: TJDFT
Processo: 0716105-81.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO IMOTIVADA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. Uma vez cumpridos os requisitos legais para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo – a saber: a) previsão contratual de rescisão imotivada do contrato após 12 meses de vigência; b) vigência contratual superior a 3 anos; c) notificação prévia da contratante, com 60 dias de antecedência; e d) oferta de planos individuais para portabilidade dos beneficiários, sem necessidade de cumprimento de novo prazo de carência – não é possível impor à operadora do plano de saúde o ônus de manter o contrato, tampouco de fornecer tratamento a beneficiário por prazo indeterminado.